Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728785-27.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ILEANE SALES DE SOUTO SOUZA EMBARGADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ileane Sales de Souto Souza (Id. 32780660) em face do v. Acórdão Id. 32453639. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora